Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APRESENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de justificativa plausível impede que seja reconhecido que os documentos que instruem o cumprimento de sentença são insuficientes para a instrução do feito.
2. Agravo de instrumento desprovido.